Tribunal: TJPA
Processo: 0036550-07.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036550-07.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEAL MOREIRA LTDA, BRUXELAS INCORPORADORA LTDA, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA

APELADO: SIDNEY ANTONIO CHAVES NINA VIVAS, LUCIANA NASCIMENTO DE SOUZA VIVAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036550-07.2017.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA13.179

AGRAVADOS: SIDNEY ANTÔNIO CHAVES NINA VIVAS e LUCIANA NASCIMENTO DE SOUZA VIVAS

ADVOGADOS: ALEX LOBATO POTIGUAR - OAB/PA 13.570 e GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7302

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PERCENTUAL DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 1% ao mês sobre o valor do imóvel entregue com atraso e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A recorrente alegou a nulidade do julgamento monocrático, a ilegitimidade passiva, a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, a inexistência de dano material e moral e a desproporcionalidade da indenização fixada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático pelo relator encontra amparo nos arts. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, não havendo nulidade, ante a possibilidade de recurso ao órgão colegiado;

4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que o contrato de promessa de compra e venda foi firmada enquanto a recorrente ainda integrava o quadro societário da incorporadora responsável pelo empreendimento, sendo aplicável a responsabilidade solidária nos termos do CDC;

5. A impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal não foi arguida nas razões da Apelação, de modo que descabe a sua análise no Agravo Interno;

6. A condenação em lucros cessantes, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor do imóvel, decorre da presunção de prejuízo pelo atraso na entrega do imóvel;

7. Dano moral configurado, mostrando-se razoável e proporcional a indenização fixada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O atraso substancial na entrega de imóvel é apto a configurar os lucros cessantes e o dano moral”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CDC, art. 7º, parágrafo único, e art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1737415/SP; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1741212/RN; STJ, Tema Repetitivo 996.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. contra a decisão monocrática (Id. 18109218) que negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 12271081), que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por SIDNEY ANTÔNIO CHAVES NINA VIVAS e LUCIANA NASCIMENTO DE SOUZA VIVAS, a condenando juntamente com a outra ré BRUXELAS INCORPORTADOR LTDA, ao pagamento de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor total do imóvel entregue em atraso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais (Id. 18511716), a agravante arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão pela inaplicabilidade do julgamento monocrático e a ilegitimidade passiva em razão de haver deixado o quadro societário da pessoa jurídica Bruxelas Incorporadora Ltda. em 2012, não integrando o mesmo grupo econômico desde então. No mérito, sustentou a impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória, devendo ser aplicada apenas esta última como parâmetro indenizatório. Aduziu o princípio da mínima intervenção contratual, a ausência de comprovação dos lucros cessantes, a inexistência de dano moral e a desproporcionalidade da indenização fixada. Requereu o provimento do agravo para julgar improcedente a ação.

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 18905191), requerendo a condenação da agravante ao pagamento de multa pela interposição de recurso manifestamente protelatório.

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 22939406), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, mantenho a decisão agravada e a submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

PRELIMINARES.

1. NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

A agravante arguiu o descabimento do julgamento da apelação por decisão monocrática.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XII, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual, mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021, grifos nossos).

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

2. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A agravante arguiu a sua ilegitimidade passiva em razão de haver deixado de integrar o quadro societário da pessoa jurídica Bruxelas Incorporadora LTDA em 2012. No entanto, o contrato de promessa de compra e venda firmado com os autores/agravados se deu anteriormente a essa data, em 08/09/2010 (Id. 12270984, p. 1), de modo que a agravante integrou a relação contratual que originou a presente demanda. Cabe ressaltar que a incorporadora e a construtora são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único e art. 20, ambos do CDC.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

No mérito, restou incontroverso que os autores não receberam o imóvel na data prevista no contrato de compromisso de venda e compra, mesmo depois de encerrado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Assim, é cabível a condenação em lucros cessantes a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, considerado o prazo de tolerância, pois nesse caso o prejuízo é presumido, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. Sob a égide do CPC/73, era firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental. Precedentes do STF e do STJ. (AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 15/10/2012). 2. No presente caso, o agravante comprovou nos embargos de fls. 465-472 que o Provimento 2297/15 TJSP determinou a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais no período de 20/12/2015 a 17/01/2016. Por conseguinte, o recurso especial interposto no dia 21/01/2016 é tempestivo. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018). 5. A Segunda Seção do STJ definiu, em sede de repetitivo, a seguinte tese: validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 6. Na hipótese, destacou o acórdão recorrido que ao que consta o imóvel foi adquirido em stand de vendas do próprio empreendimento, com utilização de contrato padrão, sem especificação dos serviços de assessoria efetivamente prestados, nem indícios de que tenha sido dada ao consumidor a opção de escolher a contratação de outro corretor. 7. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp: 1737415/SP, Quarta Turma, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/09/2019).

Quanto à alegação de impossibilidade de cumulação entre os lucros cessantes e a multa contratual, o argumento em questão não foi veiculado nas razões da apelação (Id. 12271086), de forma que descabe a análise da matéria no agravo interno.

Os danos materiais na modalidade de lucros cessantes devem ser calculados sobre o valor do imóvel, tendo em vista que proporciona a reparação pelo valor que o consumidor deixou de auferir com o aluguel do imóvel em atraso e a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do bem alugado em relação a aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado (Tema Repetitivo 996).

No caso, a unidade imobiliária possuía à época da celebração do contrato o valor de R$ 101.324,10 (cento e um mil trezentos e vinte e quatro reais e dez centavos), sendo razoável o percentual fixado, em 1% (um por cento), a título de lucros cessantes, razoável para suprir as perdas da parte apelada, visto que se encontra dentro da faixa admitida pela jurisprudência do STJ, que é entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) sobre o valor do bem. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PERCENTUAL. VALOR DO LOCATIVO. TERMO FINAL. DISPONIBILIZAÇÃO DA POSSE DIRETA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese em que o atraso na entrega do imóvel ocorre por culpa do promitente vendedor, o prejuízo do promitente comprador é presumido, o que enseja o pagamento de lucros cessantes.

2. A fixação do percentual de 1% a título de lucros cessantes não se distancia da jurisprudência do STJ. Precedentes.

3. O termo final para incidência dos lucros cessantes é a data da disponibilização da posse direta do imóvel ao promitente comprador.

4. No inadimplemento contratual por parte da promitente-vendedora os juros moratórios incidem a partir da citação, e a correção monetária desde a data do desembolso.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1741212/RN, Terceira Turma, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 26/06/2024).

Quanto à ocorrência do dano moral, embora o simples inadimplemento contratual não seja capaz, por si só, de gerar o dano moral indenizável, por outro lado a jurisprudência do STJ entende ser cabível a indenização por danos morais nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C. C. INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL E VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.

1. Consoante a jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial.

2. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral. Alterar esse entendimento demanda o reexame de provas, inviável em recurso especial.

4. O valor arbitrado a título de reparação civil observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, além de estar compatível com as circunstâncias narradas no acórdão e sua eventual redução demandaria, por consequência, a reanálise de provas, o que é vedado em recurso especial ante o óbice do Enunciado n.º 7/STJ.

5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1939956/RJ, Terceira Turma, rel. min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 11/05/2022).

No caso concreto, os autores deveriam ter recebido o imóvel em 30/12/2013 (Id. 12270984, p. 1), já incluindo o prazo de tolerância, porém a entrega ocorreu em 02/07/2015 (Id. 12270995, p. 6), um ano e meio após o limite de tolerância, situação que exorbita o mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel e ensejando a reparação por danos morais.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor fixado a título de indenização, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável, pois não vai enriquecer os autores e tal importância, a despeito de causar à recorrente certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços prestados pela construtora.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelos agravados para condenar a agravante ao pagamento de multa, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório do Agravo Interno, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025